Tribunal: TJPA
Processo: 0800953-90.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800953-90.2025.8.14.0000

PACIENTE: GLEYSON TORRES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800953-90.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MANUELLA DA COSTA BEZERRA.

PACIENTE: GLEYSON TORRES DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA CASTANHAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gleyson Torres dos Santos, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos nº 0007793-27.2013.8.14.0015. O paciente foi condenado a 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II) e associação criminosa (art. 288, caput, ambos do Código Penal). A defesa apontou falha na dosimetria da pena, alegando fundamentação inidônea, ocorrência de bis in idem e ausência de provas quanto ao uso de arma de fogo. Pleiteou a revisão da dosimetria e, no mérito, a concessão da ordem. A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
Writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do
Habeas Corpus
como meio para rediscutir a dosimetria da pena, após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, sendo admissível apenas em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade na restrição da liberdade de locomoção, o que não se verifica no caso.

4.

A discussão sobre
error in judicando
na fixação da pena deve ser veiculada mediante ação de revisão criminal, conforme previsão expressa do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

5.

A racionalização do uso do
Habeas Corpus
impõe o respeito à estrutura do sistema recursal, não se admitindo sua utilização para rediscutir matérias cobertas pelo trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir dosimetria da pena após o trânsito em julgado.

2.

A impetração de
Writ
exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou arbitrariedade na restrição da liberdade de locomoção.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 621, III.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de GLEYSON TORRES DOS SANTOS, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, proferido nos autos de nº 0007793-27.2013.8.14.0015.

De acordo com a impetração, o paciente foi condenado a 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, com base nos artigos 157, § 2º, incisos I e II e artigo 288,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Os impetrantes sustentam falha na dosagem penalógica, apontando a utilização de fundamentação inidônea na primeira etapa do cálculo, bem como a ocorrência de
bis in idem
pela impossibilidade de coexistência da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes no crime de roubo e a condenação pelo delito de associação criminosa.

Outrossim, destacam a aplicação do inciso I do § 2º do artigo 157, do Código Penal, referente ao uso de arma de fogo, na terceira fase da dosimetria sem respaldo nas provas constantes dos autos.

Neste contexto, pugnam liminarmente pela revisão da dosimetria e, no mérito pela confirmação da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 24495846 - Páginas 1 a 3), as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 24590312 - Páginas 1 a 7), o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do
Writ
, por entender que se trata de mero sucedâneo recursal (Doc. Id. nº 24908502 - Páginas 1 a 7). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 17/11/2023, sob acusação de integrar quadrilha armada, especializada em subtração de veículos, do tipo pick-up, nos municípios paraenses, para serem vendidos no estado do Maranhão, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com mais 05 (cinco) comparsas, os quais subtraíram, no dia 13/10/2013, um veículo L-200 TRITON, placas NSU-1716, além do relógio, cordão, celular e documentos pessoais pertencentes, à vítima Thiago Giovane do Nascimento Pantoja.

Após regular instrução criminal, o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, autoridade coatora, prolatou sentença em 18/09/2015, condenando o réu, ora paciente, à reprimenda supracitada, tendo sido concedido ao mesmo o direito de recorrer em liberdade. Em seguida interpôs Apelação Criminal em 01/02/2016, a qual foi julgada pelo TJPA na data de 26/02/2019, negando provimento ao recurso; tendo transitado em julgado em 13/06/2019, e, expedido o competente mandado de prisão para cumprimento de pena definitiva, o qual foi cumprido em 15/01/2024.

Eis os fatos.

O presente
Habeas Corpus
não reúne todos os requisitos de admissibilidade. Embora estejam presentes a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e o interesse de agir, falta-lhe o pressuposto legal de cabimento, conforme passo a demonstrar:

Preliminarmente, verifica-se que a impetração se volta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, autoridade tida como coatora, que fixou ao paciente a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2°, incisos I e II, combinado com o artigo 288,
caput
, ambos do CPB (roubo majorado e associação criminosa). Referida condenação transitou em julgado para ambas as partes em 13/06/2019.

Dessa forma, constata-se que o impetrante não utilizou o
Habeas Corpus
para sua finalidade precípua — a tutela da liberdade de locomoção —, mas, sim, pretende, de modo oblíquo, rediscutir matérias relativas a
error in judicando
na dosimetria da pena, em sentença que já se encontra acobertada pelo trânsito em julgado.

Ocorre que o uso do
Writ
para essa finalidade é inadequado, uma vez que esse remédio constitucional somente pode ser admitido de maneira excepcional, na ausência de previsão recursal específica, e quando caracterizada patente ilegalidade ou arbitrariedade no cerceamento da liberdade de locomoção, o que não se verifica nos autos. O tema, ademais, é regulado pelo Código de Processo Penal e possui meio recursal próprio, o que afasta a utilização do
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal.

É necessário reafirmar a necessidade de racionalização do uso do
Habeas Corpus
, respeitando-se a lógica e a estrutura do sistema recursal, que prevê hipóteses específicas e restritas para sua utilização. Não se admite, assim, a impetração de
Writ
como substituto de recursos ordinários (como apelação criminal, agravo em execução, recurso em sentido estrito, entre outros) ou como sucedâneo de revisão criminal.

Assim, a impetração se revela inadequada, pois a discussão de
error in judicando
na valoração dos vetores previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal deve ser veiculada por meio de
revisão criminal
, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, não conheço do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/05/2025